Tribunal: TJBA
Processo: 0402826-62.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0402826-62.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Lourival Evangelista Costa e outros (64)

Advogado(s)
:
JOSE LEAO CARNEIRO, CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO, LAURA MARTINS MENDES BAPTISTA

APELADO: BAHIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e outros (59)

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO, LAURA MARTINS MENDES BAPTISTA, JOSE LEAO CARNEIRO

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEA. AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PENSIONISTAS BENEFICIÁRIAS DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR DO ESTADO DA BAHIA. PEDIDO DE PERCEPÇÃO DA PENSÃO COM BASE NA REMUNERAÇÃO GLOBAL DE PARLAMENTARES DA ATIVA, INCLUSIVE PARCELAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA.

PRELIMINARES.

LEGITIMIDADE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RECONHECIDA. Há entendimento consolidado do STJ no sentido de que a legitimação dos órgãos administrativos deve ser analisada através da qualificação da pretensão em análise, para se concluir se está ou não relacionada ao interesse e prerrogativa desse órgão. INTERESSE PROCESSUAL. Analise a ser feita em cotejo com o mérito da demanda posta, vez que se apresenta como continuidade do MS 28731-1/2002/

PRESCRIÇÃO AFASTADA POR FORÇA DE AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. DECRETO 2910/1932. Demanda ajuizada dois dias após o transito em julgado do RE 691.438, nos autos do MS 28731-1/2002. COISA JULGADA. Demandas que buscam satisfações diversas, razão pela qual não há identidade de pedidos. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. Após falecimento do autor Roque Aras, os herdeiros juntaram atestado de óbito e nova procuração.

SENTENÇA MANTIDA PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LIQUIDAÇÃO DISPENSADA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO A PRESCRIÇÃO DE AUTORES QUE PARTICIPARAM DA LIDE ANTERIOR.
APELO DA ALBA E ESTADO DA BAHIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. APELO DOS AUTORES CONHECIDOS. HONORÁRIOS APURADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §3

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0402826-62.2013.8.05.0001
, em que é apelante

Lourival Evangelista Costa e outros (59)
e apelado

BAHIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e outros (60).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, a unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES e em DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DO ESTADO DA BAHIA e da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.